Tribunal: TJSP
Processo: 1012585-30.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO VEICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência do pedido parcialmente reformada. Autor, pessoa idosa, que, após falha mecânica em seu veículo, ficou horas em uma rodovia, no período da noite, após recusa indevida de envio de guincho pela ré. Contrato de seguro facultativo veicular que estava vigente, como confessa a ré. Danos morais. Indenização majorada para

Ementa:

SEGURO FACULTATIVO VEICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência do pedido parcialmente reformada. Autor, pessoa idosa, que, após falha mecânica em seu veículo, ficou horas em uma rodovia, no período da noite, após recusa indevida de envio de guincho pela ré. Contrato de seguro facultativo veicular que estava vigente, como confessa a ré. Danos morais. Indenização majorada para R$ 10.000.00. Termo inicial, contudo, que corresponde à data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Verba honorária. Majoração. É indevida a fixação de verba honorária em R$ 500,00, por se tratar de valor irrisório. Adoção do art. 85, § 2o, do CPC. Possibilidade, no caso concreto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.